Tribunal: STF
Processo: HC 175768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lino Ambrosio Troes e outro, em favor de Israel Pereira dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nas razões do presente, o impetrante afirma que “não se pode submeter à prisão sem que se tenha uma sentença condenatória...”
    Requer “a concessão de Habeas Corpus, concedendo-lhe a liberdade, por se tratar, sua prisão, um constrangimento ilegal, eis que o acusado encontra-se preso há um ano (faltam apenas dois dias) sem que o processo tenha sido concluído.”
    Alega, pois, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, com o paciente preso.
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido está prejudicado.
    Consulta ao sítio eletrônico do TJ/RS revelou que a sentença condenatória foi proferida em 15.10.2019. Após a superveniência da sentença condenatória em desfavor do paciente, não mais subsiste o objeto pretendido neste feito, consubstanciado no alegado excesso de prazo. Precedente: HC 156.128, de minha relatoria, DJe 13.9.2018.
    Muito embora o processo não se encerre com a prolação da sentença e, por isso mesmo, seja possível sustentar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da apelação ou de recursos excepcionais, o ato impugnado neste writ é a demora do Juízo de primeiro grau para o proferimento da sentença, que já foi proferida, a demonstrar o esvaimento do objeto.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente